Tribunal: CARF
Processo: 10530.724657/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724657/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.771 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
PDA LOGÍSTICA TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
INTERPOSTAS PESSOAS. COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO LEGÍTIMA.
Terceiras pessoas são inseridas na sociedade como pseudo sujeitos das relações
jurídicas, em prol de benefícios ilícitos em favor do titular oculto, que faz o
aproveitamento econômico do negócio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Barbara Santos Guedes (suplente convocada),
Andre Luis Ulrich Pinto e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão recorrida, por meio do Acórdão de
no 01-28.877, proferido pela 2a Turma da DRJ/BEL, em sessão de 26 de março de 2014:
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 521/535), de 07/03/2013,
contra Exclusão do Simples Nacional – Ato Declaratório Executivo no 1, de 18
de janeiro de 2013 (fl 513). A ciência deu-se em 07/02/2013 (fl. 514).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724657/2012-73
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724657/2012-73

2. Segundo o corpo do referido ADE (fl. 513) a empresa foi excluída da
sistemática simplificada em virtude do enquadramento previsto no art. 29,
inciso IV da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. Os efeitos
da exclusão foram fixados a partir do dia 01.01.2008, conforme disposto art.31,
inciso II, da Lei Complementar no 123/06; e no art.6o, inciso IV, da Resolução
CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.
3. Segundo a Representação Fiscal para a Exclusão do Simples (fls 02/24),
constatou-se que a diligenciada enquadra-se na situação prevista na LC 123,
Art. 29, IV, uma vez que, juntamente com as empresas DDA DINAMICA
DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE ALIMENTOS E TRANPORTES S/A,
CNPJ n° 07.066.634/000196; ALTOGIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTES S/A, CNPJ n° 07.642.544/000104 e
PARALELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA,
CNPJ n° 02.941.457/000126, constituiu grupo econômico de fato e irregular,
com a finalidade de sonegar contribuições sociais. Para este fim de
caracterização da interposição listou-se fatos como:
“(...) Foi constatado que a empresa foi fundada por interpostas pessoas com
relação familiar ou profissional com o Sr. Paulo Cezar Boaventura Brandão,
CPF n° 329.164.77500, real administrador da PDA Logística e de todo o
Grupo Econômico.
(...) em 18/12/2002, Maria Virgínia e Eva Lúcia foram excluídas da sociedade.
Em seus lugares foram incluídos Jorge Alves de Assis, CPF n° 210.879.97534 e
Antônio Carlos dos Santos Moreira, CPF n° 180.867.80520. Desde então, estes
senhores são os sócios administradores da empresa, conforme o contrato
social.
Constatei que o Sr. Antônio Carlos foi colocado como interposta pessoa no
cargo de sócio administrador da PDA Logística. Ele trabalha para a família
Brandão desde 01/12/1987, quando, de acordo com o sistema CNIS (Anexo 03),
foi admitido para o cargo de conferente de material na empresa Comercial de
Estivas Brandão Ltda, CNPJ n° 13.822.440/000176, até o dia 02/10/1995.
Também ocupou o mesmo cargo de conferente de material na Brandão Com.
Importação e Exportação de Estivas Ltda, CNPJ n° 73.767.994/000193, de
01/01/1996 até o dia 27/02/1999 e ocupou o cargo de trabalhador de
descargas, estivagem e embalagens de mercadorias na PARALELA
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA de 01/10/1999 até 09/10/2003,
sendo recontratado do dia 01/06/2004 até o dia 01/10/2011. Portanto, de
acordo com as GFIPs e o sistema CNIS, paralelamente à atividade de
empresário, tendo como o cargo de Sócio Administrador da PDA LOGÍSTICA,
desde 18/12/2002, o Sr. Antônio Carlos era o empregado da PARALELA
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA responsável pela descarga,
estivagem e embalagem de mercadorias em troca de um salário médio, em
2011, de R$ 1.900,00.
(...) As empresas DDA, ALTOGIRO e PDA, de acordo com a base de dados da
Receita Federal e os contratos sociais apresentados, tinham o mesmo endereço
a partir do ano 2005. O endereço informado para as empresas era a Av.
Transnordestina, n° 2.222, Parque Ipê, CEP 44.021021, galpões A, B e C,
respectivamente. A empresa PARALELA também declarou seu domicílio fiscal
no endereço supracitado a partir do 29/04/2003, de acordo com os sistemas da
Receita Federal. Em visita ao estabelecimento no citado endereço, no dia
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724657/2012-73

09/02/2012, ficou comprovado que toda a parte operacional das empresas são
realizadas pela mesma equipe administrativa, mesma equipe de vendas, mesma
equipe de recursos humanos, dentre outros..
(...) No pátio de carga e descarga foram encontrados vários caminhões
carregando e descarregando mercadorias. Acessando as placas destes veículos
no sistema Renavam apurei que nenhum deles pertencia a PDA Logística, mas
sim às outras empresas do grupo, alguns plotados com a marca “GRUPO
PDA”, conforme anexo 10 e tabela abaixo:
(...)
2. INCAPACIDADE DE ASSUMIR AS DESPESAS OPERACIONAIS /
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
Outro forte indício de formação de grupo econômico é sua incapacidade de
assumir suas despesas operacionais e a dependência que a PDA Logística tem
com as outras empresas do grupo para gerar todo seu ativo circulante.
Analisando os Livros Diário e Razão do ano 2008, Anexos 12 e 13, constatei
que as despesas operacionais escrituradas são formadas quase que
exclusivamente por pagamentos de salários, comissões, férias, contribuições
sindicais, rescisões trabalhistas, recolhimento de FGTS e pagamento de
tributos. As demais despesas normais ao funcionamento de uma empresa não
foram escrituradas.
De acordo com o Livro Razão quase que a totalidade de suas receitas e
despesas operacionais transitaram pela conta caixa – 1.1.1.01.001.0001, sem
passar por suas contas correntes.
(...) Apurei que quinzenalmente são escrituradas receitas para evitar que a
conta caixa fique com saldo credor. Constatei que toda vez que há pagamentos
de funcionários, pagamentos de encargos trabalhistas ou encargos tributários
há a escrituração no mesmo dia, ou dias antes, de receitas lastreadas pelos
Conhecimentos de Transportes Rodoviário de Cargas C. T.R.C (Anexo 15) que
seriam prestações de serviço de frete que a PDA Logística presta
exclusivamente às outras empresas do grupo econômico. Estes documentos,
entregues como sendo as notas fiscais de prestação dos serviços, foram
preenchidos de forma tão displicente que o suposto valor que ali consta é
classificado como o valor da mercadoria e não o valor do serviço de
transporte.
(...) A escrituração destas supostas receitas, vinculadas às despesas, que
transitam apenas pela conta caixa sem passar por suas contas correntes, indica
que as despesas com funcionários, tributos e encargos trabalhistas não são
suportadas efetivamente pela PDA Logística. Houve uma simulação contábil
entre as empresas do grupo que de forma fictícia contratavam a PDA Logística
para prestar os serviços de frete e em contrapartida assumiam suas despesas
operacionais.
Além da escrituração dos citados C.T.R.C, algumas outras receitas fictícias
foram escrituradas na conta caixa:
(...)... Portanto, a contabilidade da empresa se limita a escriturar as receitas e
despesas operacionais por meio da conta caixa, estando as receitas vinculadas
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724657/2012-73

às despesas, demonstrando que todos os valores lançados a débito na conta são
vinculados às outras empresas do grupo e todas as despesas não são
suportadas efetivamente pela PDA Logística.
Ademais, nos livros não foram escrituradas despesas relevantes ligadas a
operação de uma empresa de transporte de carga e distribuição, como
combustível, manutenção de veículos, pedágios, seguros, pneus, etc...
(...) Os extratos bancários, Anexos 16 e 18, da PDA confirmam a baixa
movimentação financeira e revelam a total incapacidade da empresa de operar
com recursos próprios.
Analisando estes extratos constatei que a PDA Logística não tem suporte
financeiro algum para honrar seus compromissos. Resta claro que as contas
correntes em 2008 ficam com saldo aproximado de zero durante todo o ano, e
toda vez que há um débito em suas contas um crédito de valor aproximado é
efetuado no mesmo dia ou poucos dias antes. Em alguns depósitos é possível
identificar o repasse financeiro de uma das empresas do grupo econômico, no
caso a PARALELA DISTRIBUIDORA. A PDA logística nem mesmo dispõe de
recursos para pagar a taxa de manutenção da conta corrente no valor de R$
19,50.
Assim fica comprovado nos extratos de todo o ano de 2008:
h) 3. PRESTAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIÇOS PARA EMPRESAS DO
GRUPO ECONÔMICO
Nos termos de intimação enviados à PDA Logística foram solicitadas as notas
fiscais de prestação de serviço e os respectivos contratos firmados com seus
clientes.
A empresa apresentou Conhecimentos de Transportes Rodoviário de Cargas e
declarou que presta serviço apenas para as empresas da família Brandão,
quais sejam: Paralela Distribuidora de Alimentos, DDA Dinâmica
Distribuidora e Progresso Logística. A Progresso Logística também é uma
empresa da família Brandão, com sede em Vitória da Conquista – Ba.
Na planilha (Anexo 15) foi declarado faturamento no ano 2008 diferente do
valor declarado em DASN, conforme abaixo:
(...) 4. ALTO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
A PDA Logística tem um altíssimo custo com mão de obra. De acordo com o
sistema CNIS foi declarada massa salarial, na RAIS 2008, de aproximadamente
R$ 1.100.000,00 para uma média mensal de 113 (cento e treze) funcionários.
Esta massa salarial, num claro sinal de inviabilidade econômica, equivale a
aproximadamente 66% de todo o seu suposto faturamento.
(...)
5. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO POR OUTROS ÓRGÃOS
PÚBLICOS
(...)
5.1 PÓLO PASSIVO NA JUSTIÇA DO TRABALHO
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724657/2012-73

5.2 RECONHECIMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA
BAHIA
(...)
6. CONTRATAÇÃO DA MESMA APÓLICE DE SEGURO SAÚDE PARA
TODAS AS EMPRESAS DO GRUPO
(...)
7.
IDENTIFICAÇÃO
DE
MESMA
PESSOA
REPRESENTANDO
AS
EMPRESAS DO GRUPO
(...)
8. CONTRATO DE ALUGUEL FIRMADO ENTRE A PDA LOGÍSTICA E O
NÚCLEO FAMILIAR
(...)
9. ALTA ROTATIVIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO ECONÔMICO
ENTRE AS EMPRESAS.
(...)
10. MESMO RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE PARA TODAS AS
EMPRESA DO GRUPO ECONÔMICO
(...)”
4. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (inconformidade
(fls. 521/535), de 07/03/2013, ao referido ADE, através da qual vem alegar
que:
“(...) Inicialmente chama atenção que a representação fiscal de exclusão do
simples nacional foi fundamentada em meros indícios de que a adesão do
regime de tributação (Simples Nacional) em 01/01/2008 foi simulada com o
objetivo de redução da carga tributária do Grupo Econômico denominado
PDA; e pela constatação por mera presunção que a PDA Logística, faz parte
de Grupo Econômico formado por outras três empresas tributadas pelo lucro
real. E, concluiu que os indícios encontrados evidenciam que a PDA Logística
tem como função exclusiva suportar grande parte dos encargos trabalhistas do
Grupo, com o fim de reduzir sua carga tributária.
(...)
Com efeito, os Srs. Jorge Alves de Assis e Antônio Carlos Santos Moreira
trabalharam por muitos anos nas empresas da família Brandão, atualmente
proprietária das empresas PARALELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
REP LTDA, DDA DINÂMICA DIST. E IND. DE ALIMENTOS S/A e
ALTOGIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E REP. E TRANSP. S/A,
denominado Grupo PDA. Contudo, devido aos relevantes serviços prestados,
estes adquiriram a empresa PDA Logística transportes e distribuição LTDA,
com a finalidade de prestar serviços especialmente às empresas do Grupo PDA
(Paralela, DDA e Altogiro). Cabendo ainda ao Sr. Antônio Carlos dos Santos
Moreira a responsabilidade de administrar a descarga, estivagem e embalagem
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724657/2012-73

da empresa Paralela Dist. De Alim. LTDA; quando solicitado, portanto não se
configuram a constituição por interpostas pessoas.
(...)
Com relação ao Sr. João Batista Sena Macedo, este também um antigo
funcionário de uma das empresas da família Brandão, por se tratar de um
funcionário de confiança, ingressou na empresa Paralela Distribuidora de
Alimentos e Representações LTDA, este sim faz parte do Grupo por ser um dos
sócios das empresas que constituem o Grupo PDA. Portanto, não se configura
também constituição por interpostas pessoas.
Com relação a afirmativa um (Representação Fiscal), mesmo endereço, mesmo
objeto social, mesma administração e mesmo espaço físico das empresas de
Grupo Econômico, não se configura; para tanto subdividimos em 4 itens:
- mesmo endereço: Vale esclarecer, que as empresas são estabelecidas em um
condomínio que possui várias unidades individualizadas, porém, com uma
única entrada e saída, ou seja, todas as empresas estabelecidas no condomínio
são autônomas, sem ligação entre si.
- mesmo objeto social: As empresas que compõe o Grupo PDA; (PARALELA
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E REP LTDA, DDA DINÂMICA DIST. E
IND. DE ALIMENTOS S/A e ALTOGIRO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
E REP. E TRANSP. S/A) possuem o mesmo objeto;
- Mesma administração: As três empresas que compõem o grupo PDA possuem
administração autônoma.
d) Com relação ao mesmo espaço físico das empresas do grupo econômico, não
se configura, pois todos os imóveis que compõem o condomínio são
individualizados.
3.4 Com relação aos veículos placa policia JQA1122, JQA5222, 3QA3222,
JRT0746 e JRT0721. efetivamente pertencem à Impugnante, consoante provas
acostadas ao processo. O que põe termo a discussão.
3.5 Com relação a afirmativa dois (Representação Fiscal) incapacidade de
assumir as despesas operacionais/dependência econômica também, não se
configura. Veja que as fotocópias do livro caixa do exercício de 2008
comprovam de forma cristalina o pagamento de diversas outras despesas, e o
mais importante, o saldo devedor sempre superior aos recebimentos que
antecedem aos pagamentos.
Com relação à venda dos dois veículos em janeiro de 2008 trata-se de uma
operação legitima em que a Impugnante vende dois veículos e no mesmo
período adquire outros 02 (dois) veículos, placa policial JQA3222 e placa
JQA1122.
Desse modo, restou comprovado que efetivamente houve a venda do veículo
placa JQR9716 no valor de R$ 26.600,00 e do veiculo placa JPX8770 no valor
de R$ 104.000,00. Portanto, não se configura operações simuladas com intuito
de produzir saldo de caixa, até porque, no mesmo período adquiriu dois
veículos, o que pode ser comprovado com a cópia do caixa acostada à Defesa.
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724657/2012-73

Com relação às receitas recebidas quinzenalmente trata-se de receitas de
serviços de transportes rodoviários de carga e que essas receitas foram
contabilizadas pela Impugnante. Vale esclarecer que eventualmente pode ter
havido algum adiantamento de receitas de fretes.
Ora, a lei exige, apenas que a origem do recurso seja comprovadamente
demonstrada:
a) Origem dos recursos – pagamentos de fretes pelo tomador dos serviços à
impugnante e a origem dos recursos referente aos serviços de fretes prestados
ao comprador do serviço.
Acontece, todavia, que em alguns casos a Impugnante sacou da conta Bancos
quantias para fazer face aos pagamentos realizados através da conta caixa.
Realmente houve um equivoco de boa fé da Impugnante, no preenchimento de
conhecimento de transporte rodoviários de cargas CTRC, contudo, o imposto
foi pago na exata medida em que exige a lei.
Finalmente restou demonstrado que não se trata de receitas fictícias, mas sim,
de receitas de fretes mediante emissão de CTRC e outros recebimentos das
contas bancarias da empresa, as quais foram presumidas pelo autuante como
receitas fictícias escrituradas na conta caixa.
Portanto não se configuram.
Com relação à afirmativa três (Representação Fiscal) prestação exclusiva de
serviços para empresas do Grupo Econômico a lei estadual aplicável ao caso,
exige, para a emissão de um único conhecimento de transporte ao final do mês,
apenas, a autorização previa do Inspetor Fazendário, dispensando a emissão
do conhecimento de transporte rodoviário para cada prestação de serviço,
autorizando englobar as prestações de serviços num só conhecimento de
transporte ao final do mês (Art.380 e Art. 382, II, "a", "b" e V e §1o, II, do
RICMS). Daí a razão da Impugnante ter requerido Regime especial Doe. .
Com relação a afirmativa quatro (Representação Fiscal) alto número de
funcionários, também não se configura.
Ora a Impugnante é uma empresa prestadora de serviços, logo para
desempenhar com eficiência e rapidez a atividade necessita de um número
maior de funcionários a fim de atender com pontualidade, especialmente por se
tratar de empresa prestadora de serviços. Este é o motivo da quantidade de
empregados, que ainda assim é pouco para a eficiência que busca a
Impugnante.
3.8 Com relação a afirmativa cinco (Representação Fiscal) Reconhecimento de
Grupo Econômico por outros órgãos públicos.
Embora a sentença tenha reconhecido indícios de formação de Grupo
Econômico também não se configura, pois efetivamente a Impugnante é uma
empresa independente com ligação exclusivamente comercial com o Grupo
PDA, até porque o Grupo PDA é o maior cliente da Impugnante.
3.9 Com relação a afirmativa seis (Representação Fiscal) contratação da
mesma apólice de seguro saúde para todas as empresas do grupo, não se
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724657/2012-73

configura. Acontece que a Impugnante sabendo que as operadoras de planos de
saúde cobra em função do numero de empregados e tomando conhecimento que
o Grupo PDA pretendia firmar contrato com uma operadora de plano de saúde
outorgou procuração, cujo único objetivo era apenas incluir a Impugnante no
contrato quando fosse firmado.
3.10 Com relação a afirmativa sete (Representação Fiscal) identificação de
mesma pessoa representando as empresas do Grupo não se configura, pois a
empresa é gerenciada unicamente pelos sócios Jorge Alves de Assis e Antônio
Carlos dos Santos Moreira. Contudo, reconhece que pode ter autorizado
eventualmente assinar pela empresa a contratação de alguns serviços (saúde) a
qual reduziria o custo de acordo com a quantidade de funcionários, o que levou
a Impugnante a expedir procuração.
Com relação a afirmativa oito (Representação Fiscal) contrato de aluguel
firmado entre a PDA Logística e o núcleo familiar, observe-se Ilustre Julgador
que a legislação estadual exige na abertura da empresa o contrato de aluguel
ou a propriedade em nome da empresa, portanto, não se configura motivo de
prova para caracterizar Grupo Econômico, considerando que o imóvel
pertence a terceiros.
Com relação a afirmativa nove (Representação Fiscal) alta rotatividade dos
funcionários do Grupo Econômico entre as empresas.
A lei exige apenas que a Impugnante registre os seus empregados, portanto,
não se configura motivo de prova para caracterizar Grupo Econômico e muito
menos interposição de pessoas...”
Voto
5. A impugnação é tempestiva, vez que foi apresentada no prazo de 30 (trinta)
dias, como previsto no art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
6. Considerando-se o disposto no inciso IV do art. 29, da Lei Complementar no
123, de 2006, vê-se que a exclusão de ofício das empresas optantes pelo
Simples Nacional dar-se-á , entre outras hipóteses, quando:
(...)
IV – a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
(...)
INTERPOSTA PESSOA
7. Na formação de sociedades comerciais, hodiernamente, não é incomum
encontrarmos interposição de pessoas, sempre com vistas a esconder o
verdadeiro interessado no negócio. A interposta pessoa é instituída nos
contratos, com ou sem o seu conhecimento, sobrevindo o abuso negocial
proposital. Ou seja, terceiras pessoas são inseridas na sociedade como pseudo
sujeitos das relações jurídicas, em prol de benefícios ilícitos em favor do titular
oculto, que faz o aproveitamento econômico do negócio.
8. No presente caso, a PDA LOGISTICA TRANSPORTES E DISTRIBUICAO
LTDA. EPP foi constituída em nome de “laranjas”, qual seja, de terceiras
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724657/2012-73

pessoas inseridas na sociedade como pseudos sujeitos das relações jurídicas,
em prol de benefícios ilícitos em favor do titular oculto, que faz o
aproveitamento econômico do negócio , em benefício da empresa DDA
DINAMICA
DISTRIBUIDORA
E
INDUSTRIA
DE
ALIMENTOS
E
TRANPORTES
S/A,
CNPJ
n°
07.066.634/000196;
ALTOGIRO
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTES
S/A, CNPJ n° 07.642.544/000104 e PARALELA DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ n° 02.941.457/000126.
9. Ou seja, a pessoa jurídica PDA LOGISTICA TRANSPORTES E
DISTRIBUICAO LTDA. EPP, foi constituída tendo como titulares de direito os
senhores Jorge Alves de Assis, CPF n° 210.879.97534 e Antônio Carlos dos
Santos Moreira, CPF n° 180.867.80520, que são, de fato, prepostos do
proprietário de fato, Sr. Paulo Cezar Boaventura Brandão, CPF n°
329.164.77500, que está a frente do grupo formado pelas empresas DDA
DINAMICA
DISTRIBUIDORA
E
INDUSTRIA
DE
ALIMENTOS
E
TRANPORTES
S/A,
CNPJ
n°
07.066.634/000196;
ALTOGIRO
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTES
S/A, CNPJ n° 07.642.544/000104 e PARALELA DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ n° 02.941.457/000126, no
interesse destas últimas. Os fatos seguintes, entre outros citados na
Representação Fiscal para a Emissão de Ato de Exclusão do Simples,
evidenciam a interposição:
a) De acordo com as GFIPs e o sistema CNIS, paralelamente à atividade de
empresário, tendo como o cargo de Sócio Administrador da PDA LOGÍSTICA,
desde 18/12/2002, o Sr. Antônio Carlos era o empregado da PARALELA
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA responsável pela descarga,
estivagem e embalagem de mercadorias em troca de um salário médio, em
2011, de R$ 1.900,00;
b) As empresas DDA, ALTOGIRO e PDA, de acordo com a base de dados da
Receita Federal e os contratos sociais apresentados, tinham o mesmo endereço
a partir do ano 2005 (e a Paralela, a partir de 2003). O endereço informado
para as empresas era a Av. Transnordestina, n° 2.222, Parque Ipê, CEP
44.021021, galpões A, B e C, respectivamente. A fiscalização visitou as
instalações e constatou se tratar de um único imóvel, um galpão industrial, com
uma única entrada e uma só portaria. O impugnante confirma que trava-se de
imóvel único com uma só entrada e saída, mas que dentro haveria um
condomínio. Mas não trouxe comprovação da constituição deste condomínio. O
que se constatou foi contrato de aluguel, em que aparece como locadores os
filhos de Paulo Cezar Brandão e Eva Lúcia Brandão, e que pelo valor irrisório
declarado evidencia seu caráter simulador.
c) Apesar de a PDA declarar que é empresa transportadora do Grupo, nenhum
dos veículos listados no anexo 10, presentes na sede da(s) empresa(s) pertencia
a PDA Logística, mas sim às outras empresas, alguns plotados com a marca
“GRUPO PDA;
d) Conforme os Livros Diário e Razão do ano 2008, Anexos 12 e 13, constou-se
que as despesas operacionais escrituradas são formadas quase que
exclusivamente por pagamentos de salários, comissões, férias, contribuições
sindicais, rescisões trabalhistas, recolhimento de FGTS e pagamento de
tributos. As demais despesas normais ao funcionamento de uma empresa (p. ex,
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724657/2012-73

relativa a compra e manutenção de caminhões) não foram escrituradas. A
Impugnante alega que é uma empresa prestadora de serviços, logo para
desempenhar com eficiência e rapidez a atividade necessita de um número
maior de funcionário. Mas não apresenta razões que justifique a falta de
despesas típicas de sua declarada atividade (CNAE 4930202 Transporte
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos em mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional, fl. 31);
e) Toda vez que há pagamentos de funcionários, pagamentos de encargos
trabalhistas ou encargos tributários há a escrituração no mesmo dia, ou dias
antes, de receitas lastreadas pelos Conhecimentos de Transportes Rodoviário
de Cargas C. T.R.C (Anexo 15) que seriam prestações de serviço de frete que a
PDA Logística presta (exclusivamente) ao Grupo. A escrituração é típica de
empresa que não tem suporte financeiro para fazer frente a seus encargos.
f) As receitas transitam apenas pela conta caixa sem passar por suas contas
correntes. Isto torna mais evidente que as operações de transporte não passam
de serviços fictícios.
g) Foram destacadas receitas fictícias (provenientes de operações internas ao
Grupo) escrituradas na conta caixa a fim de mantê-la com saldo devedor. Por
exemplo, a PDA Logística escriturou em 02/01/2008 (fl. 02) a venda de veículo
JPX 8770 no valor de R$ 104.000,00, e verificou-se que o veículo é de
propriedade da empresa Altogiro Distribuidora, CNPJ n° 07.642.544/000104,
empresa do mesmo grupo econômico que a PDA faz parte.
h) a PDA Logística não tem suporte financeiro algum para honrar seus
compromissos. Resta claro que as contas correntes em 2008 ficam com saldo
aproximado de zero durante todo o ano, e toda vez que há um débito em suas
contas um crédito de valor aproximado é efetuado no mesmo dia ou poucos
dias antes.
i) Nenhum dos depósitos que a Paralela efetuou nas contas da PDA Logística
coincide com os valores que constam nos supostos Conhecimentos de
Transporte. Assim resta claro que não há outra justificativa para os depósitos
da Paralela Distribuidora nas contas da PDA Logística que não seja o total
suporte financeiro que esta empresa exige daquela.
j) Em Sentença proferida pela Justiça do Trabalho em 22/03/2011, Anexo 20, o
Juiz do Trabalho reconheceu a formação de grupo econômico. Tal dado,
apesar de constatar-se que não se trata de sentença transitada em julgado,
reforça a tese de que foi formado grupo com as características de uma única
empresa.
k) A contratação da mesma apólice de seguro saúde (para as empresas do
grupo econômico) com a empresa Medial Saúde S/A também reforça a tese de
que foi formado grupo com as características de uma única empresa.
l) Nos Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho apresentados pela PDA
Logística, referentes ao ano de 2008, constatou-se que os documentos são
assinados pelo Sr. Erivaldo Dantas dos Santos, CPF n° 255.374.07515 e pela
Sra Nelizia Rego dos Santos, CPF 283.511.93534, identificados como
empregadores ou prepostos da PDA Logística. De acordo com o sistema CNIS
o Sr. Erivaldo não era funcionário da empresa PDA no ano de 2008. Ele foi
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724657/2012-73

empregado da Paralela Distribuidora de 01/11/1999 a 17/06/2002, foi
registrado como trabalhador da PDA Logística de 01/03/2003 a 15/05/2006,
trabalhou como empregado da DDA Dinâmica de 02/01/2007 a 01/12/2010 e
por fim foi registrado novamente como empregado da PDA Logística
01/06/2011 até os dias atuais. A Sra Nelizia também não era funcionária da
PDA Logística. Desde 10/12/2007 ela é funcionária da DDA Dinâmica. Esta
rotatividade evidencia a confusão administrativa entre as empresas do grupo
econômico. Dois funcionários da DDA Dinâmica, representando a PDA
Logística, homologam as rescisões contratuais. As amostras das rescisões e o
extrato do sistema CNIS encontram-se no Anexo 26. Tal constatação reforça a
tese de que de que foi formado grupo com as características de uma única
empresa.
m) a PDA Logística apresentou contrato e recibos de locação do imóvel, Anexo
27, situado na Av. Transnordestina, n° 2.222 C, Bairro Parque Ipê, CEP
44.020500, Feira de Santana – Ba. Como citado no item (1) deste relatório,
este é o endereço da PDA Logística, DDA Dinâmica, Altogiro Distribuidora e
Paralela Distribuidora no ano de 2008. Neste contrato são identificados como
locador os filhos de Paulo Cezar Brandão e Eva Lúcia Brandão, os senhores
Erico Sophia Brandão Neto, Diego Freitas Brandão e Anna Paula Freitas
Brandão. O valor do aluguel que a PDA Logística, empresa que segundo o
CNIS tinha em 2008 uma média mensal de 113 empregados, tinha massa
salarial de aproximadamente R$ 1.100.000,00 e faturou aproximadamente R$
1.800.000,00, foi fixado em irrisórios R$ 200,00 (duzentos reais). Tal
constatação reforça a tese de que de que foi formado grupo com as
características de uma única empresa.
10. Conclui-se que a PDA Logística constitui-se de empresa de fachada. Na
verdade trata-se de um efetivo departamento (sem função definida, já que nem
como transportadora conseguiu-se enquadrá-la) que faz parte de empresa de
fato maior (esta confundindo-se com o Grupo PDA). O objetivo foi constituir
uma empresa optante do Simples Nacional que absorvesse parte da mão de
obra da produção do grupo (com sonegação de Contribuições
Previdenciárias), entre outras possíveis evasões.
11. Sobre o pedido do impugnante de fase de instrução, diga-se que no rito do
processo administrativo fiscal inexiste previsão legal para audiência de
instrução, na qual seriam ouvidas testemunhas ou apresentados depoimentos
pessoais, entre outros. O contribuinte deveria ter apresentado esses
depoimentos e provas (promete anexar documentos, mas não os anexa) sob a
forma de declaração escrita, assim como outras provas que entendesse
pertinentes, junto com sua impugnação. Em todo o caso, pela análise dos autos,
tal pedido também não se justifica quando as provas abordadas no julgamento
estão suficientemente claras nos autos, através de documentos, declarações,
circularizações, planilhas, informações prestadas pelas próprias empresas,
entre outros.
12. No mérito, o litígio trata da identificação da formação de grupo econômico.
A formação de tal grupo econômico objetiva impedir o conhecimento por parte
da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador de obrigações
tributárias, ou seja, sonegação das contribuições sociais. Entendo que pelo
conjunto de ações implementado por esse grupo econômico estaria
completamente descartada a hipótese de erro material na conduta.
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724657/2012-73

13. O cerne da questão, portanto, consiste na controvérsia sobre a legalidade
fiscal da estrutura formal e funcionamento da autuada em sua relação com as
outras empresas do grupo. Cabe indagar se seriam essas distintas e autônomas
ou, apenas teriam esta roupagem no intuito de permitir a sonegação tributária.
A auditoria fiscal elenca diversos fatos e circunstâncias com o intuito de
evidenciar a ocorrência desta simulação. E, conforme a análise dos
documentos acostados aos autos, isso se confirma.
Logo, deve-se indeferir a manifestação de inconformidade.
Lizandro Rodrigues de Sousa Relator

Cientificada do Acórdão de no 01-28.877, proferido pela 2a Turma da DRJ/BEL,
em sessão de 26 de março de 2014, a Interessada apresentou seu recurso voluntário.
Em seu Recurso, após mencionar o procedimento da ação fiscal de exclusão
(Representação Fiscal), transcreve relatório e voto da decisão recorrida, e assim se manifestou a
Recorrente a este Colegiado:

Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724657/2012-73

Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724657/2012-73

No mais, discorre longamente sobre princípios da razoabilidade e
proporcionalidade no âmbito do direito administrativo, transcrevendo excertos de doutrinadores .

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele conheço.
Conforme relatoriado, a Recorrente foi excluída do SIMPLES NACIONAL com
base no inciso IV do art.29 da Lei Complementar 123 de 2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
IV – a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
Segundo a autoridade fiscal, as sócias pessoas físicas da Recorrente seriam, na
realidade, interpostas pessoas, uma vez que a Recorrente teria “como função exclusiva suportar
grande parte dos encargos trabalhistas de todo o grupo com o fim de reduzir sua carga
tributária, visto que empresas tributadas pela sistemática do SIMPLES não recolhem a parte
patronal da contribuição previdenciária com a mesma carga das empresas em geral.”
Ainda, que o real administrador da PDA LOGÍSTICA TRANSPORTES E
DISTRIBUIÇÃO LTDA. (e de todo o Grupo Econômico) seria o Sr. Paulo Cezar Brandão.
Dos sócios da Recorrente
A empresa PDA LOGÍSTICA (Recorrente) fora inicialmente constituída em
25/07/2001, tendo como sócias as pessoas de Lúcia Maria Boaventura Brandão (mãe de Paulo
Cezar Brandão) e Eva Lúcia de Freitas Brandão (esposa de Paulo Cezar Brandão).
Dois meses depois, sai Lúcia Maria Boaventura Brandão e entra Maria Virgínia
Brandão (irmã de Paulo Cezar Brandão).
Eva Lúcia de Freitas Brandão e Maria Virgínia Brandão eram também as sócias,
nesta mesma época, da empresa PARALELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA. e com a mudança de regime de apuração da Recorrente, em
01/01/2003, de lucro presumido para a sistemática do SIMPLES FEDERAL, estas pessoas não
podiam permanecer como sócias da Recorrente, em face da vedação imposta pelo inciso IX do
art.9o da Lei no 9.317 de 1996 (sócio que participa com mais de 10% do capital em empresa que
ultrapasse o limite de R$ 1.200.000,00).
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724657/2012-73

Neste momento, saem de cena as sócias e entram em seus lugares as pessoas de
Jorge Alves de Assis e Antônio Carlos do Santos, antigos empregados de empresas de Paulo
Cezar Brandão, vindo a ser, em 18/12/2002, os sócios administradores da Recorrente.
O Sr. Antônio Carlos do Santos, além de sócio administrador da recorrente, era
também empregado da empresa PARALELA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. do
Grupo PDA, onde “ocupou o cargo de trabalhador de descargas, estivagem e embalagens de
mercadorias...de 01/01/1999 até 09/10/2003, sendo recontratado do dia 01/06/2004 até o dia de
01/10/2011, .... salário médio, em 2011, de R$ 1.900,00.” (extraído da Representação Fiscal -
Exclusão)
Alterações societárias de mesma natureza foram vistas também em outras
empresas do Grupo PDA (assim denominado pelos seus donos), conforme apontado pela
autoridade fiscal:
Portanto, constatei que pessoas do mesmo núcleo familiar e antigos
empregados fazem parte do quadro societário de todas as empresas do grupo
que têm como real administrador o Sr. Paulo Cezar Boaventura Brandão, CPF
n° 329.164.77500. Este contribuinte atualmente tem participação societária nas
empresas DDA Dinâmica Distribuidora, Altogiro Distribuidora de Alimentos e
Progresso Logística e Distribuidora Ltda.
Abaixo, segue planilha resumo com a identificação das pessoas que fazem parte
dos quadros societários das empresas do grupo econômico e as correlações
familiares ou profissionais que as mesmas têm com Paulo Cezar Brandão.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724657/2012-73

Nada contra a existência de grupos econômicos que agregam várias empresas,
algumas em mesmo endereço e utilizando-se de outras hipóteses (por exemplo, dividindo os
mesmos galpões na armazenagem e distribuição de mercadorias) com foco na redução de custos.
Basta que as empresas portem-se em suas escriturações fiscais e comerciais de maneira
independente umas das outras, observando e cumprindo a legislação tributária aplicável e
pertinente à cada empresa do grupo.
Entretanto, aqui tem-se, sim, a utilização de interposta pessoa na condução dos
negócios da Recorrente, e não se trata apenas de uma eventual premiação ou valorização a um
empregado antigo da Recorrente, até porque o senhor em questão trabalhava em outra empresa e
não na Recorrente. A sua participação no capital da Recorrente deveu-se ao fato de que os
antigos sócios não podiam lá permanecerem em função de já serem sócios em outras empresas
do grupo.
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724657/2012-73

Ainda, não é incomum um antigo funcionário de uma empresa de um grupo
econômico ser guindado à condição de sócio administrador de outra empresa do grupo, mas daí
a continuar desempenhando suas antigas atividades como empregado, trata-se de algo inusitado e
estranho, a não ser que se convença-se de que o ato fora devidamente estudado e dirigido aos
objetivos traçados pelo grupo, ora desmascarado pela autoridade fiscal, uma vez que revelaram-
se objetivos que afrontam a legislação que rege o sistema do SIMPLES NACIONAL.
Disto estou convencido.
E não é só isto, há outros fatores que foram apontados pela autoridade fiscal e que
desnudam toda a roupagem comercial da Recorrente e sua postura como empresa independente e
prestadora de serviços de transporte de carga.
Os fatos e documentos, tudo minuciosamente descrito na Representação Fiscal
de Exclusão do SIMPLES NACIONAL, enfatizados na decisão recorrida, não encontraram eco
no recurso voluntário, ou como se diz, com sadia frequência nesta Turma, o recurso voluntário
não dialogou com a decisão recorrida.
Reproduzo novamente várias situações apontadas pela autoridade fiscal e que
ficaram sem a devida contestação por parte da Recorrente. De se mostrar.
A atividade da Recorrente consiste no transporte de cargas, entretanto a
autoridade fiscal em seu notável trabalho investigativo constatou, em visita ao endereço da
Recorrente, aliás, o mesmo de várias outras empresas do grupo, e no que se refere aos veículos
ali encontrados, o seguinte:
Em visita ao estabelecimento no citado endereço, no dia 09/02/2012, ficou
comprovado que toda a parte operacional das empresas são realizadas pela
mesma equipe administrativa, mesma equipe de vendas, mesma equipe de
recursos humanos, dentre outros.
Inicialmente constatei que as sedes das empresas estão localizadas em um
grande galpão com edificações e pátios que servem para alocação da
administração e estoque de mercadorias. Na fachada do prédio há a logomarca
do “GRUPO PDA”. Em nenhum momento nos deparamos com logomarcas das
outras empresas. Na entrada da empresa questionei o porteiro e a secretária
sobre quais empresas funcionavam naquele prédio. Nos foi informado que ali
era o Grupo PDA, sede das empresas Altogiro, DDA, PDA Logística e Paralela
Distribuidora.
Adentrando às instalações físicas constatamos que não há quaisquer
separações entre os trabalhadores das empresas. Em um mesmo espaço físico
todas as empresas do grupo são administradas pelas mesmas pessoas em
setores distintos. Para servir a todas as empresas do grupo há apenas um setor
financeiro, um setor contábil, um setor de recursos humanos, um setor de
vendas, etc...
[...]
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724657/2012-73

No pátio de carga e descarga foram encontrados vários caminhões carregando
e descarregando mercadorias. Acessando as placas destes veículos no sistema
Renavam apurei que nenhum deles pertencia a PDA Logística, mas sim às
outras empresas do grupo, alguns plotados com a marca “GRUPO PDA”,
conforme anexo 10 e tabela abaixo:

Em seu recurso, a Recorrente limitou-se a afirmar que, embora os veículos “não
pertencesse parcialmente a recorrente. Contudo comprovou mediante a escrituração contábil a
propriedade de diversos veículos consoante relatório identificando os veículos os quais
pertenciam a recorrente ano base de 2008.”
Escrituração contábil não prova propriedade de veículos, assim como não se tem
notícia do relatório a que alude a Recorrente. O fato é que os caminhões relacionados no quadro
supra não estão registrados em nome da Recorrente, conforma apontado em extratos
RENAVAM – CONSULTA VEÍCULO POR PLACA no Anexo 10, fls.149 a 158.
Como dissemos, existem outras situações detalhadas na Representação Fiscal de
Exclusão do SIMPLES NACIONAL, que ratificam a formação do grupo econômico de que faz
parte a Recorrente, e que revelaram a sua total incapacidade para os fins em que foi constituída.
Merecem ser destacadas pois, apesar de não ter tido resistência da Recorrente,
trata-se de uma, digamos, homenagem ao trabalho fiscal, digno de encômios.
Por bem sintetizar o que foi feito, reproduzo o que constou na decisão recorrida,
extraído da Representação Fiscal de Exclusão:
“9. Ou seja, a pessoa jurídica PDA LOGISTICA TRANSPORTES E
DISTRIBUICAO LTDA. EPP, foi constituída tendo como titulares de direito os
senhores Jorge Alves de Assis, CPF n° 210.879.97534 e Antônio Carlos dos
Santos Moreira, CPF n° 180.867.80520, que são, de fato, prepostos do
proprietário de fato, Sr. Paulo Cezar Boaventura Brandão, CPF n°
329.164.77500, que está a frente do grupo formado pelas empresas DDA
DINAMICA
DISTRIBUIDORA
E
INDUSTRIA
DE
ALIMENTOS
E
TRANPORTES
S/A,
CNPJ
n°
07.066.634/000196;
ALTOGIRO
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTES
S/A, CNPJ n° 07.642.544/000104 e PARALELA DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ n° 02.941.457/000126, no
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724657/2012-73

interesse destas últimas. Os fatos seguintes, entre outros citados na
Representação Fiscal para a Emissão de Ato de Exclusão do Simples,
evidenciam a interposição:
[...]
c) Apesar de a PDA declarar que é empresa transportadora do Grupo, nenhum
dos veículos listados no anexo 10, presentes na sede da(s) empresa(s) pertencia
a PDA Logística, mas sim às outras empresas, alguns plotados com a marca
“GRUPO PDA;

d) Conforme os Livros Diário e Razão do ano 2008, Anexos 12 e 13, constou-se
que as despesas operacionais escrituradas são formadas quase que
exclusivamente por pagamentos de salários, comissões, férias, contribuições
sindicais, rescisões trabalhistas, recolhimento de FGTS e pagamento de
tributos. As demais despesas normais ao funcionamento de uma empresa (p. ex,
relativa a compra e manutenção de caminhões) não foram escrituradas. A
Impugnante alega que é uma empresa prestadora de serviços, logo para
desempenhar com eficiência e rapidez a atividade necessita de um número
maior de funcionário. Mas não apresenta razões que justifique a falta de
despesas típicas de sua declarada atividade (CNAE 4930202 Transporte
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos em mudanças, intermunicipal,
interestadual e internacional, fl. 31);

e) Toda vez que há pagamentos de funcionários, pagamentos de encargos
trabalhistas ou encargos tributários há a escrituração no mesmo dia, ou dias
antes, de receitas lastreadas pelos Conhecimentos de Transportes Rodoviário
de Cargas C. T.R.C (Anexo 15) que seriam prestações de serviço de frete que a
PDA Logística presta (exclusivamente) ao Grupo. A escrituração é típica de
empresa que não tem suporte financeiro para fazer frente a seus encargos.

f) As receitas transitam apenas pela conta caixa sem passar por suas contas
correntes. Isto torna mais evidente que as operações de transporte não passam
de serviços fictícios.

g) Foram destacadas receitas fictícias (provenientes de operações internas ao
Grupo) escrituradas na conta caixa a fim de mantê-la com saldo devedor. Por
exemplo, a PDA Logística escriturou em 02/01/2008 (fl. 02) a venda de veículo
JPX 8770 no valor de R$ 104.000,00, e verificou-se que o veículo é de
propriedade da empresa Altogiro Distribuidora, CNPJ n° 07.642.544/000104,
empresa do mesmo grupo econômico que a PDA faz parte.
h) a PDA Logística não tem suporte financeiro algum para honrar seus
compromissos. Resta claro que as contas correntes em 2008 ficam com saldo
aproximado de zero durante todo o ano, e toda vez que há um débito em suas
contas um crédito de valor aproximado é efetuado no mesmo dia ou poucos
dias antes.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724657/2012-73

i) Nenhum dos depósitos que a Paralela efetuou nas contas da PDA Logística
coincide com os valores que constam nos supostos Conhecimentos de
Transporte. Assim resta claro que não há outra justificativa para os depósitos
da Paralela Distribuidora nas contas da PDA Logística que não seja o total
suporte financeiro que esta empresa exige daquela.

j) Em Sentença proferida pela Justiça do Trabalho em 22/03/2011, Anexo 20, o
Juiz do Trabalho reconheceu a formação de grupo econômico. Tal dado,
apesar de constatar-se que não se trata de sentença transitada em julgado,
reforça a tese de que foi formado grupo com as características de uma única
empresa.

k) A contratação da mesma apólice de seguro saúde (para as empresas do
grupo econômico) com a empresa Medial Saúde S/A também reforça a tese de
que foi formado grupo com as características de uma única empresa.

l) Nos Termos de Rescisão do Contrato de Trabalho apresentados pela PDA
Logística, referentes ao ano de 2008, constatou-se que os documentos são
assinados pelo Sr. Erivaldo Dantas dos Santos, CPF n° 255.374.07515 e pela
Sra Nelizia Rego dos Santos, CPF 283.511.93534, identificados como
empregadores ou prepostos da PDA Logística. De acordo com o sistema CNIS
o Sr. Erivaldo não era funcionário da empresa PDA no ano de 2008. Ele foi
empregado da Paralela Distribuidora de 01/11/1999 a 17/06/2002, foi
registrado como trabalhador da PDA Logística de 01/03/2003 a 15/05/2006,
trabalhou como empregado da DDA Dinâmica de 02/01/2007 a 01/12/2010 e
por fim foi registrado novamente como empregado da PDA Logística
01/06/2011 até os dias atuais. A Sra Nelizia também não era funcionária da
PDA Logística. Desde 10/12/2007 ela é funcionária da DDA Dinâmica. Esta
rotatividade evidencia a confusão administrativa entre as empresas do grupo
econômico. Dois funcionários da DDA Dinâmica, representando a PDA
Logística, homologam as rescisões contratuais. As amostras das rescisões e o
extrato do sistema CNIS encontram-se no Anexo 26. Tal constatação reforça a
tese de que de que foi formado grupo com as características de uma única
empresa.
m) a PDA Logística apresentou contrato e recibos de locação do imóvel, Anexo
27, situado na Av. Transnordestina, n° 2.222 C, Bairro Parque Ipê, CEP
44.020500, Feira de Santana – Ba. Como citado no item (1) deste relatório,
este é o endereço da PDA Logística, DDA Dinâmica, Altogiro Distribuidora e
Paralela Distribuidora no ano de 2008. Neste contrato são identificados como
locador os filhos de Paulo Cezar Brandão e Eva Lúcia Brandão, os senhores
Erico Sophia Brandão Neto, Diego Freitas Brandão e Anna Paula Freitas
Brandão. O valor do aluguel que a PDA Logística, empresa que segundo o
CNIS tinha em 2008 uma média mensal de 113 empregados, tinha massa
salarial de aproximadamente R$ 1.100.000,00 e faturou aproximadamente R$
1.800.000,00, foi fixado em irrisórios R$ 200,00 (duzentos reais). Tal
constatação reforça a tese de que de que foi formado grupo com as
características de uma única empresa.”
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.771 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724657/2012-73

É o que basta para decidir.
Conclusão
Ante tudo que foi exposto, o voto é por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital